Tribunal: TJPA
Processo: 0000485-42.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000485-42.2017.8.14.0065

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELME PEREIRA DOS ANJOS, REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO SOMENTE APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. LAUDO PROVISÓRIO SEM RIGOR TÉCNICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Data

vênia
a argumentação exarada pelo
dominus litis
, tem-se que tal posicionamento não se coaduna com a atualíssima jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive aquele oriundo da Corte Superior, no sentido de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Admite-se, entretanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

2. Ocorre que, do acurado exame dos autos, verifica-se que tal laudo provisório foi desprovido de rigor técnico necessário, eis que não foi confeccionado por perito oficial e nem foi empregado nenhum exame científico, que concluiu, supostamente pela aparência, tratar-se de maconha. Ademais, o laudo toxicológico definitivo somente foi juntado aos autos meses após a prolação da sentença, ocasião em que as partes e a própria magistrada não tiveram acesso a eles, ofendendo flagrantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Dessume-se, assim, que a ausência do laudo definitivo não pode ser suprida nem mesmo pela confissão de um dos acusados, tampouco pela prova testemunhal, de maneira que resta inviável a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco pelo delito de associação para o tráfico, pois as provas contidas nos autos não são capazes de demonstrar qualquer
animus
associativo necessário para a sua configuração.

4. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacyfico Lira.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, que
absolveu os réus Welme Pereira dos Anjos e Reginaldo Ferreira do Nascimento dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
, pelos quais foram denunciados, devido a
não comprovação da materialidade dos crimes
, ante a
ausência do laudo toxicológico definitivo.

Narra a
denúncia
, em síntese, que, no dia 23.01.2017, por volta das 18h00, o acusado Reginaldo foi abordado por policiais em via pública, que o encontraram com uma “muca” de maconha. Em seguida, após o acusado indicar que estava residindo com o acusado Welme, a guarnição da polícia se dirigiu àquele local, encontrando, no interior de uma bolsa, mais uma “muca” e dois tabletes prensados de maconha.

Em
razões recursais
, o
dominus litis

pugna pela reforma da sentença de 1º grau, a fim de que
os apelados sejam condenados

pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico
, alegando que o fundamento utilizado pela magistrada sentenciante vai de encontro ao atual entendimento da jurisprudência, inclusive à Súmula nº 32/TJPA, até porque existem, nos autos, outras provas a sustentar a condenação dos apelados, quais sejam, os depoimentos das testemunhas, a confissão dos réus e o laudo toxicológico definitivo, juntado após a sentença condenatória, que confirma o laudo toxicológico provisório.

Requer, ainda,
seja decretada a prisão preventiva dos réus.

Em
contrarrazões
, o advogado do réu Reginaldo Ferreira do Nascimento, assim como o Defensor Público do réu Welme Pereira dos Anjos, manifestam-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação ministerial, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, insuficiente para a condenação de ambos por qualquer crime.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

não
merece prosperar
.

O
dominus litis

pugna pela reforma da sentença de 1º grau, a fim de que
os apelados sejam condenados

pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico
, alegando que o fundamento utilizado pela magistrada sentenciante vai de encontro ao atual entendimento da jurisprudência, inclusive à Súmula nº 32/TJPA, até porque existem, nos autos, outras provas a sustentar a condenação dos apelados, quais sejam, os depoimentos das testemunhas, a confissão dos réus e o laudo toxicológico definitivo, juntado após a sentença condenatória, que confirma o laudo toxicológico provisório.

Data vênia a argumentação exarada pelo
dominus litis
, tem-se que
tal posicionamento não se coaduna com a atualíssima jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive aquele oriundo da Corte Superior
.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Ora, é cediço que, de acordo com a majoritária jurisprudência pátria,
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
. Admite-se, entretanto, em
situações excepcionais
, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Ocorre que, do acurado exame dos autos,
verifica-se que tal laudo provisório (ID nº 6401498 – fl. 202) foi desprovido de rigor técnico necessário, eis que não foi confeccionado por perito oficial e nem foi empregado nenhum exame científico, que concluiu, supostamente pela aparência, tratar-se de maconha.

Tem-se que o laudo toxicológico definitivo (ID nº 6401479 – fls. 49/50) somente foi juntado aos autos meses após a prolação da sentença, ocasião em que as partes e a própria magistrada não tiveram acesso a eles, ofendendo flagrantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessume-se, assim, que a ausência do laudo definitivo não pode ser suprida nem mesmo pela confissão de um dos acusados, tampouco pela prova testemunhal, inobstante tais elementos autorizem uma provável conclusão de que pelo menos um dos réus estivesse cometendo o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, julgados do STJ e deste TJPA:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. IMPRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR (HC N. 686.312/MS). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso, não houve apreensão de drogas e, portanto, não ficou comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas. O acórdão absolutório harmoniza-se com a jurisprudência recentemente pacificada pela Terceira Seção deste Egrégio Tribunal Superior, no sentido de que, "para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...] é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
" (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. para acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2023, DJe 19/04/2023). 2. Independentemente da discussão suscitada quanto à ausência de força vinculante do precedente citado - porque formado por meio do julgamento de habeas corpus -, é incontroverso que a remessa desse relevante tema à deliberação da Terceira Seção teve como escopo prevenir divergência entre as Turmas (art. 14, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça), de forma que, por decorrência lógica e em respeito ao princípio da segurança jurídica, o precedente formado deve ser seguido, especialmente, pelos Órgãos Julgadores do próprio Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO ESTENDIDA AOS CORRÉUS. 1. Em recentíssima decisão proferida pela Terceira Seção desta Corte, no âmbito do HC n. 686.312/MS, Rel. p/o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, concluiu-se que, não obstante haja provas que evidenciem a ocorrência do tráfico de drogas, sem a apreensão dos entorpecentes o crime não se configura, por ausência de materialidade. 2.
Hipótese em que o édito condenatório pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 está amparado apenas em testemunhos orais e informações extraídas de interceptações telefônicas. Não houve a apreensão da droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, razão pela qual impõe-se a absolvição da recorrente e demais corréus.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver a recorrente do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Nos termos do art. 580 do CPP, ficam estendidos os efeitos da decisão aos corréus O. J. DA S. N.; G. J. R. N.; T. B. DE S.; M. P. DE; M. C. M. DE S.; L. DA S.; J. M. C.; G. DE S. N.; e C. DE S. N., bem como aos demais corréus que figuram na mesma ação penal originária, proveniente da denominada "Operação Horse" e que estejam na mesma situação fática e jurídica da ora recorrente, qual seja, condenação por tráfico de drogas fundamentada exclusivamente no conteúdo de interceptação telefônica e em prova testemunhal, sem o respectivo laudo toxicológico relativo à apreensão de entorpecente.
(STJ - AREsp n. 2.292.986/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO. I - A jurisprudência desta Corte recentemente pacificou o entendimento no sentido de ser imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a configuração do delito de tráfico, sob pena de absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva. II - "Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (HC n. 350.996/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2016). III -
In casu, o eg. Tribunal a quo, ao analisar a materialidade do delito sob exame, entendeu pela absolvição do recorrido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, face à inexistência de laudo toxicológico definitivo. Ademais, ressaltou que só houve juntada do laudo após a prolação e publicação da sentença condenatória, sem que tenha havido oportunidade de a defesa se manifestar quanto a ele
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.690.890/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR SEM RIGOR TÉCNICO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005645-32.2018.8.14.0059 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/09/2022 )

Portanto, resta deveras temerário afirmar que a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se regularmente demonstrada, ainda que haja fortes indícios relativos à autoria do crime (embasada nos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante), eis que, como sabido, indícios não se prestam a respaldar uma condenação.

Inviável, por conseguinte, a
condenação dos apelantes pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tampouco pelo delito de associação para o tráfico
, pois as provas contidas nos autos não são capazes de demonstrar qualquer
animus
associativo necessário para a sua configuração.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. Para caracterização do crime de associação para o tráfico exige-se a presença do animus e perenidade da associação, sem as quais não se mostra possível a condenação. Se as provas colacionadas no feito são frágeis para demonstrar que o réu integrava organização estável e permanente para a prática de crimes, confirma-se a sentença absolutória para o crime descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Apelação conhecida e desprovida. (TJDFT - Acórdão 869198, 20140111568949APR, Relator: SOUZA E AVILA, , Revisor: CESAR LOYOLA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/5/2015, publicado no DJE: 27/5/2015. Pág.: 174)

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/07/2023